Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731242-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ERICA DE ARAUJO CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCINARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de ERICA DE ARAUJO CAMPOS. O juízo indeferiu o pedido de penhora da remuneração da devedora. Em suas razões, o agravante alega que: 1) a impenhorabilidade do salário não é absoluta, como demonstra o art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC); 2) os tribunais têm mitigado a impenhorabilidade em outras hipóteses além daquelas expressamente previstas na lei, desde que preservada a dignidade do devedor; 3) a executada recebe cerca de R$ 126.000,00 (cento e vinte seis mil reais) de remuneração anual; 4) a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) da sua remuneração não compromete o mínimo existencial; 4) foram frustradas as tentativas de localizar bens da executada. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 39416804). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento parcial do recurso. Reside a controvérsia em determinar a possibilidade de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravada em razão do inadimplemento de verba não alimentícia. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária comrelação à remuneração da executada, a constrição deve recair sobre eles. As diligências executórias promovidas restaram infrutíferas até o momento (ID 130665117). No caso, a agravada recebe R$ 126.400,18 (cento e vinte e seis mil quatrocentos reais e dezoito centavos) anuais, o que corresponde a um salário mensal aproximado de R$ 9.723,09 (nove mil setecentos e vinte e três reais e nove centavos), conforme os dados da Declaração de Imposto de Renda. Diante do elevado valor, consideravelmente acima da média nacional de remuneração, a penhora de somente 10% (dez por cento) do total não tem aptidão para comprometer o sustento da devedora e de sua família. Não há dados sobre suas despesas, porquanto a executada é revel. Todavia, não é possível prejudicar o credor pela ausência de informações. A análise deve se limitar à correlação entre os rendimentos da devedora e os gastos médios da população brasileira, com possibilidade de impugnação à penhora, após a sua efetivação. A medida privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. DEFIRO parcialmente a tutela antecipada para determinar a penhora de 10% (dez por cento) do valor dos rendimentos da agravada, subtraídos os descontos obrigatórios. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator